Tribunal: TJDFT
Processo: 0704648-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704648-44.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDA: THATYANNA MYCHELLE GOMES DE CARVALHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PROCESSO CIVIL. CONHECIMENTO PARCIAL. PRECLUSÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N. 1.134.186/RS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO. 1. As razões do recurso de agravo de instrumento veicularam duas teses: excesso de execução com fundamento na teoria do dutty to mitigate the loss e direito aos honorários de sucumbência pelo acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença. 2. Ao impugnar o cumprimento de sentença, a agravante não deduziu nenhum argumento acerca de excesso de execução em decorrência de mora do credor/agravado no levantamento de valores depositados em conta judicial, a serem abatidos do montante da execução. Ou seja, em sua oportunidade para apresentar os elementos de convicção sobre suposto excesso de execução com fundamento na teoria do dutty to mitigate the loss, a devedora/agravante não expôs a referida tese ao Juízo de origem, tampouco apontou o valor que entende devido, se expurgado o excesso derivado dessa causa. Assim, é inafastável a conclusão sobre a ocorrência de preclusão temporal e consumativa para impugnar a execução alegando novos fatos e teses, especialmente após a homologação dos cálculos com o valor devido. Mantem-se, portanto, o conhecimento parcial do recurso. Agravo interno desprovido. 3. Nos termos do entendimento perfilhado pelo c. STJ no julgamento do REsp n. 1.134.186/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 410), são devidos honorários advocatícios em razão do acolhimento da impugnação apresentada nos autos de cumprimento de sentença. Registre-se a manutenção do referido entendimento sob a égide do CPC 2015, consoante elucidativo julgamento proferido pela Corte Cidadã (AgInt no AREsp 1724132/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 24/05/2021). 4. A homologação do resultado dos cálculos da Contadoria Judicial, com valor inferior ao pretendido pelo credor, reconhece, ainda que tacitamente, a procedência parcial da impugnação que apontava excesso de execução. 5. A base de cálculo dos honorários devidos pelo exequente/agravado, na hipótese de acolhimento da impugnação, deve corresponder ao efetivo proveito econômico obtido pela apresentação da aludida impugnação pela executada/agravante, nos exatos termos impostos pelo art. 85, § 2o, do CPC. 6. Recurso de agravo interno conhecido e desprovido. Recurso de agravo de instrumento parcialmente conhecido e provido. O recorrente, sem indicar o dispositivo legal tido como afrontado, suscita divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior, no sentido de que é inviável a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais sem a extinção da ação, ou seja, quando o juízo se limita a homologar os cálculos da contadoria judicial. Requer no ID 36540634 - Págs. 2/3 e 10/11 que as futuras publicações sejam realizadas em nome da advogada Louise Rainer Pereira Gionédis, OAB/DF 38.706. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o apelo especial não deve ser admitido, porque a ausência de indicação dos preceitos tidos como afrontados impede o conhecimento do recurso pela divergência (AgInt no REsp 1.975.392/MA, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJ-e de 30/6/2022). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo BB com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. Determino à COREC que providencie a correção dos polos ativo e passivo, inserindo o BANCO DO BRASIL S/A. como RECORRENTE e THATYANNA MYCHELLE GOMES DE CARVALHO como RECORRIDA, conforme já realizado na presente decisão. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015